Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-11.2022.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003015-11.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO BARRETO SANCHES - CPF: 020.359.991-89 (ADVOGADO), BRUNO BARRETO SANCHES - CPF: 020.359.991-89 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LEILOEIRO OFICIAL – CREDENCIAMENTO – EXIGÊNCIA DE 3 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – LEGALIDADE – PREVISÃO LEGISLATIVA E EM NORMATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido.

2. A previsão de exercício profissional de leiloeiro por pelo menos 3 (três) anos decorre direta e imediatamente do § 3º do art. 880 do Código de Processo Civil.

3. O Edital nº 001/2022 obedece fielmente o previsto no § 3º do art. 880 do Código de Processo Civil e art. 2º da Resolução nº 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, sendo inexistente qualquer ilegalidade
.

4. Segurança denegada

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BRUNO BARRETO SANCHES contra ato atribuído ao DR. MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (Id. 119045465).

O Impetrante sustenta, em síntese, que formulou o requerimento administrativo nº 0007027-73.2022.8.11.0004, para participar do credenciamento de leiloeiro público nos termos do Edital nº 001/2022.

Aduz que a exigência de 3 (três) anos de atividade como leiloeiro, como requisito para o credenciamento, é incompatível com a tecnologia atual. Afirma que possui experiência como leiloeiro, sendo possível seu credenciamento.

A pretensão inicial se volta para determinar seu credenciamento como leiloeiro oficial junto a comarca de Barra do Garças/MT.

Em 24.3.2022 a liminar foi indeferida (Id. 122452994).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 123826468).

O Estado de Mato Grosso, em defesa técnica, pleiteia a denegação da segurança (Id. 123942979).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pela concessão da segurança (Id. 128313165).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Impetrante sustenta que formulou o requerimento administrativo nº 0007027-73.2022.8.11.0004, para participar do credenciamento de leiloeiro público nos termos do Edital nº 001/2022. Aduz que a exigência de 3 (três) anos de atividade como leiloeiro, como requisito para o credenciamento, é incompatível com a tecnologia atual. Afirma que possui experiência como leiloeiro, sendo possível seu credenciamento.

Consta do Edital nº 01/2022-DF, para credenciamento de leiloeiros públicos, a seguinte previsão:

4
.
1
São requisitos para o credenciamento
:

a
)

Conforme a Resolução n°
236
de
13
de julho de
2016
do Conselho Nacional
de Justiça constitui requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros
públicos o exercício profissional por pelo menos
03
(
três
)
anos
(
art
.
880
,
§
3
°
do CPC
)
;

(Id. 119045472) (Destaquei)

A previsão de exercício profissional por pelo menos 3 (três) anos decorre direta e imediatamente do § 3º do art. 880 do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

(...)

§ 3º Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e
dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos
.

(Destaquei)

É evidente, portanto, que o Código de Processo Civil exige que o credenciamento do leiloeiro público esteja em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos.

A exigência foi reproduzida no art. 2º da Resolução nº 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, conforme se vê:

Art. 2º Caberá ao juiz a designação (art. 883), constituindo requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros públicos e corretores o
exercício profissional por não menos que 3 (três) anos, sem prejuízo de disposições complementares editadas pelos tribunais (art. 880, § 3º)
.

(Destaquei)

Essa matéria foi analisada pelo Conselho Nacional de Justiça, restando decidido pela exigência do lapso temporal, conforme regramento processual civil em vigor:

RECURSO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RESOLUÇÃO CNJ 236/2016. ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO. CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOS. REQUISITOS. EXERCÍCIO PROFISSIONAL PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. REVISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pedido de Providências em que se requer a revisão do artigo 2º da Resolução CNJ 236/2016, para dele excluir a necessidade de o leiloeiro comprovar sua atuação profissional por, no mínimo, três anos. 2. Os reflexos da entrada em vigor do novo CPC foram amplamente avaliados por Grupo de Trabalho instituído pela Presidência deste Conselho e somente após instrução e exaustivos debates (consulta e audiência públicas) o Plenário do CNJ deliberou pela aprovação da Resolução 236/2016, na 16ª Sessão Virtual - Ato Normativo 0002842-21.2016.2.00.0000. 3. O Conselho Nacional de Justiça, ao exigir para o credenciamento de leiloeiros públicos o exercício profissional de, pelo menos, 3 (três) anos, não inovou no ordenamento jurídico. Ao revés, no exercício de sua competência (art. 882, § 1º, do CPC), replicou em seu normativo elemento temporal que objetiva assegurar ou ao menos indicar experiência de profissional que presta relevante serviço ao Poder Judiciário. 4. Os argumentos deduzidos no recurso repisam os termos da inicial e são incapazes de infirmar a decisão terminativa. 5. Recurso a que se nega provimento.

(CNJ - PP: 00035584820162000000, Relator: MARIA TEREZA UILLE GOMES, Data de Julgamento: 15/02/2018)

Por sua vez, constato que a inscrição como leiloeiro se dá mediante matrícula concedida pelas Juntas Comerciais, na forma do Decreto nº 21.981/32. Assim, somente com a inscrição tem início do prazo trienal para computo do período exigido para credenciamento.

O que se constata, frente a esse cenário, é que o Edital nº 001/2022 obedece fielmente o previsto no § 3º do art. 880 do Código de Processo Civil e art. 2º da Resolução nº 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, sendo inexistente qualquer ilegalidade.

Deve ser observado, por relevante, que
o Mandado de Segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, que é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015).

Sobre o tema, Humberto Theodoro Jr. assevera:

O direito que se protege por meio do mandado não é o direito objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento jurídico; é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo.
Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou
. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado.

(Lei do Mandado de Segurança Comentada Artigo por Artigo – 2ª edição, p. 62) (Destaquei)

Nesse sentido, a doutrina de Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi:

O julgador verifica se o ato questionado feriu direito líquido e certo.
A doutrina considera que um direito é líquido e certo quando sua existência e conteúdo podem ser demonstrados clara e imediatamente
. Se houver dúvidas que só podem ser resolvidas mediante processo probatório ou se o direito ainda não estiver plenamente configurado, pois depende de futuros acontecimentos, não cabe mandado de segurança.

(Processo Constitucional – 4ª edição, p. 362) (Destaquei)

No caso em julgamento, a tese vertida na petição inicial, acerca de eventual ilegalidade edilatícia, não se mostra factível. Assim, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DENEGO
a segurança almejada, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022